Tribunal: TJDFT
Processo: 0719639-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719639-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RAQUEL CRISTINE DE PAULA ASSIS AGRAVADO: ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA DECISÃO A agravante-autora informa que houve a perda do objeto neste recurso, diante da prolação da r. sentença de mérito no processo originário (ids. 62304702 e 62304703). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 1 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora